Tribunal: TJSP
Processo: 1002503-44.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Saúde – Internação compulsória – Autora que é mãe de dependente químico – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de incompetência afastada – Necessidade de produção de produção de provas e complexidade da causa que impedem o processamento do feito em Juizado Especial – Direito fundamental amparado nos artigos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Saúde – Internação compulsória – Autora que é mãe de dependente químico – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de incompetência afastada – Necessidade de produção de produção de provas e complexidade da causa que impedem o processamento do feito em Juizado Especial – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Precedentes – Recurso não provido, rejeitada a matéria preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190570
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002503-44.2018.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA, é apelada ALMIRA REIS DE
LIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002503-44.2018.8.26.0390 -Voto no 30.509
2
Voto no 30.509
Apelação no 1002503-44.2018.8.26.0390
Apelante: Município de Nova Granada
Apelada: Almira Reis de Lira
Interessado: Nerivaldo de Lira Cruz
Comarca: Vara Única de Nova Granada
Juiz: Dr. Lincoln Augusto Casconi
APELAÇÃO Ação de Obrigação de Fazer Saúde Internação
compulsória
Autora que é mãe de dependente químico

Sentença
de
procedência

Pretensão
de
reforma

Impossibilidade
Preliminar de incompetência afastada

Necessidade de produção de produção de provas e complexidade
da causa que impedem o processamento do feito em Juizado
Especial Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e
196 da Constituição Federal
Precedentes
Recurso não
provido, rejeitada a matéria preliminar.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Almira Reis
de Lira contra o Município de Nova Granada, a fim de obter a internação compulsória de
seu filho, Nerivaldo de Lira Cruz, por ser dependente químico, além da condenação do
Município a custear tal tratamento.
Conforme sentença de fls. 129/132, o pedido foi julgado
procedente, tornando definitiva a medida liminar concedida, para decretar a internação
compulsória de Nerivaldo de Lira Cruz, por tempo indeterminado, determinado o
tratamento ambulatorial com acompanhamento psicológico pelo período necessário à sua
reabilitação. O Município foi condenado, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Inconformado, apela o Município e pugna pela inversão do
julgamento. Preliminarmente, alega competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública para julgamento da demanda. No mérito, sustenta, em síntese, a necessidade de
direcionar o cumprimento da medida ao ente federativo competente para tanto, bem como
invoca a teoria da reserva do possível para afastar a condenação imposta (fls. 140/146)
Houve resposta (fls. 152/159).
A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento do
recurso (fls. 176/179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002503-44.2018.8.26.0390 -Voto no 30.509
3
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe nego provimento, rejeitada a matéria preliminar.
Afasto a preliminar deduzida pelo Município.
Em se tratando de pedido de manutenção compulsória de
internação, a necessidade de produção de provas e a complexidade da causa impedem o
processamento do feito em Juizado Especial.
Nesse sentido:
“Conflito negativo de competência. Ação de obrigação de fazer.
Internação compulsória. Competência do Juizado Especial não
reconhecida, em razão da complexidade da causa, caracterizada
por exigência legal de perícia médica. Conflito procedente.
Competência
do
Juízo
Cível”
(Apelação
no0004659-33.2015.8.26.0000. rel. Des.: Pinheiro Franco, Câmara
Especial, j.:04/05/2015).
Ultrapassada essa questão, o fato é que a autora tem o direito
reclamado.
O artigo 6° da nossa Constituição Federal estabelece que a saúde é
um direito social. E os direitos sociais são direitos fundamentais, pois vêm elencados em
um dos capítulos do título “DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS”.
Com efeito, o direito à saúde além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas representa consequência constitucional
indissociável do direito à vida.
Segundo o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho:
“Como as liberdades públicas, os direitos sociais são direitos
subjetivos. Entretanto, não são meros poderes de agir - como é
típico das liberdades públicas de modo geral - mas sim poderes de
exigir. São direitos de crédito” (Direitos Humanos Fundamentais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002503-44.2018.8.26.0390 -Voto no 30.509
4
3a edição, página 49).
Nesse contexto, incumbe ao Poder Público patrocinar as condições
indispensáveis para o pleno exercício desse direito.
O fato de existirem leis infraconstitucionais, portarias e
regulamentações estabelecendo divisão de tarefas entre os entes públicos não lhes retira a
obrigação solidária imposta pela norma constitucional.
Vale dizer, o SUS, Sistema Único de Saúde, não é de
responsabilidade exclusiva deste ou daquele ente federativo (art. 198, inciso I, da
Constituição Federal), mas uma responsabilidade do Estado em todas as suas esferas de
atuação (art. 198, II), com divisão de trabalho por simples razões de gerência operacional
(art. 198, caput, da Constituição Federal).
O repasse de verbas e o descumprimento de regulamentações sobre
a divisão de responsabilidades são questões a serem resolvidas entre os próprios entes
públicos.
E é cabível a intervenção do Poder Judiciário para fazer valer os
comandos constitucionais e infraconstitucionais, quando eles não são observados pelos
outros poderes, como é o caso dos autos. Vale lembrar que o Princípio da Separação dos
Poderes deve ser aplicado em harmonia com o Princípio da Legalidade (artigo 37, caput)
bem como com o Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5o, inciso
XXXV da Constituição Federal).
Ademais, tratando-se de obrigação constitucional relativa a direito
fundamental do cidadão não se pode aceitar a defesa da limitação orçamentária.
A Constituição Federal já está em vigor há mais de trinta anos, sem
que o Poder Público tenha se preparado para, de modo adequado e cabal, cumprir suas
determinações prioritárias.
Como já julgou esta Colenda 6a Câmara de Direito Público, “não
pode o Poder Público, a pretexto de ausência de recursos orçamentários ou necessidade
de prévia dotação orçamentária, deixar de cumprir a norma constitucional, mais do que
isso, um verdadeiro direito fundamental ao direito à saúde” (Ap. n.
0366382-87.2009.8.26.0000, rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS, j. 02.04.12).
Segundo consta, o filho da autora é dependente químico, sendo que
seu comportamento coloca em risco a sua própria integridade física.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002503-44.2018.8.26.0390 -Voto no 30.509
5
Há atestado médico, subscrito por profissional habilitado,
informando que ele já se encontrava internado em clínica de reabilitação (fls. 32/33, 79 e
102), por ser portador de dependência de múltiplas substâncias, lícitas e ilícitas (CID F
14.2), o que demonstra a necessidade do tratamento de longa permanência, conforme
pleiteado.
Além disso, verifica-se que a autora é beneficiária da gratuidade de
justiça, a evidenciar que não possui condições de arcar com o tratamento reclamado, de
alto custo.
Nesse sentido:
“Apelação Cível Ação de Obrigação de Fazer Fornecimento de
tratamento médico (internação compulsória)
Autora mãe de
dependente químico Pretensão de compelir o Município a tanto
Sentença de Procedência Recurso do Município Provimento parcial
de rigor. 1. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de
atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito
universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus
níveis, e com vistas não somente na redução da incidência de doenças
como na melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em
geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação. Inteligência do
art. 196 da CF/88 Decisão que, ademais, não afronta a autonomia
estatal ou o princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Poder
Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos prioritários
não são observados - Enunciado no 37 desta Corte. 2. Pedido de
exclusão dos honorários advocatícios - Descabimento Princípio da
causalidade Arbitramento adequado considerando-se a natureza da
demanda e o trabalho do patrono 3. Multa diária Admissibilidade
mesmo em desfavor da Fazenda Pública Precedentes No entanto,
de rigor a redução porque excessivo o valor fixado na origem

Provimento ao apelo neste ponto apenas. 4. Ônus de sucumbência
majorados na forma do art. 85, § 11o, do novo CPC. Sentença
reformada em parte - Apelação parcialmente provida” (Apelação
1005012-62.2016.8.26.0019; Relator: Sidney Romano dos Reis;
Julgamento: 16/04/2018, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002503-44.2018.8.26.0390 -Voto no 30.509
6
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Internação compulsória
- Autora que pede internação de seu irmão, dependente químico
em decorrência do uso de cocaína e "crack", em clínica
apropriada Admissibilidade - Responsabilidade do Estado e do
Município - Legitimidade dos réus - Obrigação de concessão do
tratamento- Art. 196 da CF- Preliminar rejeitada e recursos não
providos” (Apelação no 0008640-04.2012.8.26.0541; Relator
Reinaldo Miluzzi, julgamento em 25/11/2013, v.u.).
A hipótese, portanto, é mesmo de procedência do pedido.
Por fim, tendo em vista o trabalho desenvolvido em grau recursal
pela patrona da autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em seu
favor, ao patamar de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11o, do
CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
rejeitada a matéria preliminar.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora